Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003860-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEVALDO FREITAS BARBOSA - CPF: 204.933.391-91 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

- PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS –
REPARAÇÃO NECESSÁRIA
- MONTANTE MAJORADO –
RECURSO PROVIDO
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em

Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para:

DECLARAR a inexistência do contrato objeto da lide;

CONDENAR a requerida a devolver os valores que foram descontados da parte autora (atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido) e a pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (atualizados com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso - aqui compreendido pela data da realização do primeiro desconto indevido). CONDENO, por fim, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.

O autor
p
ede a majoração dos danos morais no valor de R$
15
.000,00
.

Contrarrazões no ID.
246706228
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

Se insurge contra o valor fixado para os danos morais decorrentes desse abatimento imotivado.

Esse montante
tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não
provocar
o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
.

À vista desses critérios, os R$
5
.000,00
arbitrados na sentença devem ser
majorados
, pois estão
abaixo d
o que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO - PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃODOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora
”
.

(N.U 1015030-37.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao
Recurso
para majorar os danos morais em R$10.000,00
,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024